Tribunal: TJES
Processo: 5002414-13.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002414-13.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO CESAR DA SILVA LIMA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INADEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ART. 313 DO CPP. ESTADO DE EMBRIAGUEZ. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA IMPUTAÇÃO DE DOLO EVENTUAL. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra suposto ato coator que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em razão da prática, em tese, do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303, § 2º c/c § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro).

2. O impetrante sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, alegando a inexistência dos requisitos do art. 313 do CPP e que o paciente é idoso, aposentado e possui residência fixa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva em crime culposo, à luz do art. 313 do CPP; e (ii) avaliar se há elementos concretos para justificar a imputação de dolo eventual ao paciente, como sustentado pelo Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva exige a presença dos requisitos do art. 312 do CPP e deve observar as hipóteses do art. 313 do mesmo diploma legal.

5. Nos crimes culposos, a decretação da prisão preventiva é vedada, salvo nas hipóteses previstas nos incisos II e III do art. 313, não verificadas no caso concreto.

6. O fato de o paciente estar sob efeito de álcool não autoriza, por si só, a presunção de dolo eventual, sendo necessário demonstrar elementos concretos de que assumiu o risco do resultado, o que não foi evidenciado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem concedida para relaxar a prisão preventiva do paciente, impondo-se as seguintes medidas cautelares: (i) recolhimento de fiança no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais); (ii) proibição de se ausentar da Comarca sem autorização judicial; (iii) comparecimento mensal em juízo para justificar suas atividades; e (iv) suspensão do direito de dirigir veículo automotor.

Tese de julgamento
:

1. A decretação da prisão preventiva em crime culposo é incabível, salvo nas hipóteses previstas nos incisos II e III do art. 313, não verificadas no caso concreto.

2. A mera embriaguez ao volante não autoriza, por si só, a imputação de dolo eventual, sendo necessária a demonstração de elementos concretos de que o agente assumiu o risco do resultado.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, arts. 312, 313 e 319; Código de Trânsito Brasileiro, art. 303, § 2º c/c § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 880.872/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe 20/9/2024; STJ, AgRg no HC n. 891.584/MA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Rel. para acórdão Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe 18/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
PAULO CESAR DA SILVA LIMA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA/ES
, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva nos autos do APF nº 0000458-97.2025.8.08.0048.

O impetrante aduz, em breve síntese, o não cabimento da prisão preventiva no caso em análise, conforme previsão do art. 301 do Código de Trânsito Brasileiro.

Aponta que o paciente é idoso, aposentado e possui endereço fixo no distrito da culpa.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Decisão de ID nº 12264220 deferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 12371401).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 12448621) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
PAULO CESAR DA SILVA LIMA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA/ES
, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva nos autos do APF nº 0000458-97.2025.8.08.0048.

O impetrante aduz, em breve síntese, o não cabimento da prisão preventiva no caso em análise, conforme previsão do art. 301 do Código de Trânsito Brasileiro.

Aponta que o paciente é idoso, aposentado e possui endereço fixo no distrito da culpa.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

De acordo com o auto de prisão em flagrante (ID nº 12261895), no dia 14/02/2025, aproximadamente às 23h50, na Avenida Central, Parque Residencial Laranjeiras, Serra/ES, o autuado conduzia veículo automotor sob o efeito de álcool e acabou colidindo com a vítima ISA CLARA SILVA, que atravessava a faixa de pedestres com a sua bicicleta elétrica, vindo a sofrer escoriações no rosto e no corpo, além da perda de alguns dentes.

Consta ainda que, o autuado foi submetido à teste do etilômetro, o qual deu como resultado 0,66 mg/L de ar alveolar.

Em virtude dos fatos, o paciente foi autuado e preso em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 303, § 2º c/c § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro.

Em audiência de custódia, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva calcada na gravidade concreta da conduta do autuado, “
que, após ingerir bebida alcóolica, expôs a risco a vida das pessoas, de modo que atropelou uma mulher, fazendo com que a vítima fosse encaminhada ao hospital”.

A despeito dos fundamentos adotados pela autoridade coatora, conforme se verifica dos autos, o paciente foi autuado pela prática, em tese, do crime de lesão corporal
culposa
na direção de veículo automotor.

Por se tratar de crime culposo, não se mostra cabível a decretação da prisão preventiva, já que não se subsume a quaisquer das hipóteses do art. 313 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICIDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 313 DO CPP. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. Ademais, consoante disposto no art. 313 do CPP, a decretação da custódia cautelar somente será admitida: a) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; b) se o acusado tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado; ou c) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.
3. No caso, em que pese a gravidade dos fatos apurados, o crime imputado ao ora agravado é culposo, ele é primário e o delito não foi praticado em contexto de violência doméstica e familiar, o que impede o decreto de prisão preventiva, nos termos da exigência contida no art. 313 do CPP. 4.
Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 880.872/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 20/9/2024.)

Por outro lado, não me parece ser o caso de aplicação do art. 301 do CTB, já que, pelo relatado no APF, embora o autuado não tenha fugido do local do acidente, não prestou pronto socorro à vítima, de modo que entendo ser possível a imposição de fiança ao caso analisado.

Embora a Procuradoria de Justiça afirme que “
a conduta do paciente apresenta elementos característicos de dolo eventual”
, cumpre destacar que não cabe a este Órgão
ad quem
, na via estreita do
writ
, analisar eventual incorreção da capitulação legal atribuída pelo Delegado de Polícia.

Ademais, em consulta aos autos originários, pude verificar que sequer foi oferecida denúncia até o presente momento, tendo o MPES solicitado maiores diligências à autoridade policial.

De toda sorte, verifica-se que a argumentação ministerial no sentido da presença de dolo eventual se restringe ao estado de embriaguez do paciente, o que,
per si
, é insuficiente para demonstrar a assunção do risco.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES DOLOSO. PRONÚNCIA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. CONDUTA PRATICADA MEDIANTE A CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SUPOSTA EMBRIAGUEZ (ATESTADA POR CONCLUSÃO DOS POLICIAIS) E VELOCIDADE SUPERIOR À DA VIA. CIRCUNSTÂNCIAS UTILIZADAS NA DENÚNCIA PARA DETERMINAR A IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DA CONDUTA COM DOLO EVENTUAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. FALTA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM O ASSENTIMENTO DO ACUSADO COM O RESULTADO DESASTROSO. LOCAL ERMO E QUEDA DO VEÍCULO DE UM BARRANCO. VIA CONHECIDA PELA COMUNIDADE COMO PERIGOSA (OCORRÊNCIAS ANTERIORES) E CARENTE DE MEDIDAS DESTINADAS A EVITAR ACIDENTES (SINALIZAÇÃO E DEFENSA METÁLICA). EXISTÊNCIA DE UM EVENTO FESTIVO NO LOCAL EM QUE O VEÍCULO CAIU E CAUSOU AS MORTES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. NOTÍCIA DE QUE APÓS O ACIDENTE A PREFEITURA TOMOU MEDIDAS PARA EVITAR FUTUROS DANOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL QUE SE IMPÕE. 1. Ainda que a pronúncia seja uma fase em que a decisão é tomada com base em um juízo de probabilidade, não se admite que a presença do dolo, elemento essencial para a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, seja imputado mediante mera presunção.
2. Este Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que, na hipótese em que não são apontadas circunstâncias concretas, além do suposto estado de embriaguez e a velocidade acima da permitida para a via, é inviável a conclusão a respeito da presença do dolo eventual. Precedentes.
3. Hipótese em que, além do suposto estado de embriaguez e a velocidade superior à permitida para a via, o fato ocorreu em avenida conhecida pela ocorrência de anteriores acidentes, existindo notícias da reivindicação de medidas destinadas a evitar tais eventos por parte dos moradores, que pleiteavam devida sinalização e defensa metálica, além de o fato ter ocorrido mediante a queda do veículo em um barranco que o conduziu a uma rua na qual acontecia um evento festivo, circunstâncias fora da esfera de previsão do agente. 4. Agravo regimental provido para desclassificar a conduta de homicídio simples doloso para homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro), afastando, por consequência, a competência do Tribunal do Júri. (AgRg no HC n. 891.584/MA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 18/11/2024.)

Ante todo o exposto,
CONCEDO
a ordem vindicada, ratificando a liminar a seu tempo deferida, de modo a relaxar a prisão preventiva do paciente, mediante o cumprimento das seguintes condições: i) recolhimento de fiança no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais); ii) proibição de se ausentar da Comarca da Capital sem autorização judicial; iii) comparecimento mensal em juízo para justificar suas atividades e iv) suspensão do direito de dirigir veículo automotor.

É como voto.